Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Competência. Associação criminosa. Crimes contra a ordem tributária. Lavagem de dinheiro. Prevenção.

1 - Se os crimes - associação criminosa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro - foram cometidos em territórios com jurisdições distintas, inclusive os de lavagem de dinheiro - ao qual cominada pena mais grave -, a competência será firmada pela prevenção.

2 - Havendo delito permanente (lavagem de dinheiro) e plurilocal, cuja execução se prolonga no tempo, o juiz que primeiro atuou no feito, autorizando medidas de investigação, torna-se prevento para a ação penal (art. 78, II, "c", do CPP).

3 – Ordem denegada.